Tribunal: TJDFT
Processo: 0762204-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ILÍQUIDO – VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 38 da Lei no 9.099/95: “A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.” Desse modo, a opção pelo rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Fazendários implica o dever processual da parte de formular pedido líquido.
2. O recurso da parte autora pretende a reforma da sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, ao fundamento de que não se faz necessário o exaurimento de via administrativa para o reconhecimento judicial da isenção fiscal, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
3. Apesar dos sólidos fundamentos das razões recursais, verifico que a parte autora não formulou pedido líquido de repetição do indébito como se infere do seguinte excerto:
“(vii) Pede sejam os Réus condenados a repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos feitos pelo Autor a título de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária de Inativos desde Abril/2015 – átimo em que o Autor se aposentou, quando já era Portador de AIDS há 10 (dez) anos – valores esses a serem mensurados em Liquidação e que devem ser atualizados nos termos da lei (Taxa SELIC);” (ID 14695365 - Pág. 18)
4. Em assim sendo, ainda que por outro fundamento, a manutenção da sentença de extinção do processo é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.